Tribunal: TJPA
Processo: 0808294-75.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808294-75.2022.8.14.0000

PARTE AUTORA: TIBURCIO BARROS DO NASCIMENTO

AUTORIDADE: UALAME FIALHO MACHADO, SECRETÁRIA DE ESTADO DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA
. ELEIÇÃO PARA O CARGO DE OUVIDOR DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - CONSEP. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE, SOB O FUNDAMENTO DE QUE HOUVE REDUÇÃO IRREGULAR DO PRAZO DE INSCRIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA QUE SEJA PERMITIDA A INSCRIÇÃO DO IMPETRANTE E PARTICIPAÇÃO NO PLEITO ELEITORAL. REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO. ENCERRAMENTO DO CERTAME. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRECEDENTES.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser concedida a segurança para que seja assegurada a inscrição e participação do Impetrante na eleição destinada a escolha do Ouvidor do Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, em decorrência da alegada redução irregular do prazo de inscrição.

2. No rol de pedidos, o Impetrante requer a concessão de medida liminar para
“a suspensão do ato impugnado considerando, a fim de que possa continuar participando da eleição podendo se inscrever para concorrer a eleição de Ouvidor de segurança pública e direitos humanos”
, como pedido definitivo da ação mandamental, requer
“definitivamente a ilegalidade do ato da Secretária de Estado de Segurança Pública que impediu o impetrante de se inscrever para concorrer a arguição ao cargo de Ouvidor da Secretaria de Segurança Pública”.

3. Desta forma, verifica-se que há muito se esvaziou o objeto da ação, pois a eleição que o Impetrante pretendia participar já foi realizada no dia 29.06.2022, conforme consta no calendário do processo eleitoral juntado pelo Impetrante (id. 9880174 - Pág. 3), já tendo ocorrido, inclusive, a posse dos membros eleitos em 16.02.2023, conforme notícia extraída do endereço eletrônico da Secretaria de Segurança Pública.

4. Eventual decisão proferida na presente demanda será inócua, uma vez que nenhuma utilidade terá para efeito de permitir ou não a participação do Impetrante na eleição que já se encerrou. Precedentes.

5. Configura-se, portanto, a perda superveniente de objeto e ausência de interesse processual no prosseguimento do feito, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito, em conformidade com o artigo 485, VI do CPC/15.

6. Processo extinto sem resolução de mérito à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, À UNANIMIDADE, EM EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma presencial no dia 29 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar (processo nº 0808294-75.2022.8.14.0000 - PJE) impetrado por TIBÚRCIO BARROS DO NASCIMENTO contra ato do SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

Na petição inicial, o Impetrante aduz que, por meio do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado do dia 23.05.2022, houve a abertura de eleição para o cargo de Ouvidor do Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (SIEDS).

Afirma que o edital de convocação estabeleceu como prazo para realização da candidatura o período de 23 de maio a 10 de junho de 2022, contudo foi impedido de realizar sua inscrição no último dia (10/06) pelo fato de o prazo ter sido reduzido, sem motivação, para o período de 23 de maio a 07 de junho de 2022.

Sustenta a ilegalidade do ato que reduziu o prazo de inscrição, uma vez que somente foi publicado no Diário Oficial no dia 01 de junho de 2022, sem que a correção de datas tivesse sido divulgada no site da Secretaria de Segurança Pública.

Requer a concessão de medida liminar com a suspensão do ato impugnado para que possa realizar sua inscrição e participar da eleição prevista para ocorrer no dia 29 de junho de 2022. Ao final, requer a confirmação da medida com a concessão da segurança.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O pedido liminar foi indeferido.

Não houve apresentação de informações ou intervenção do ente estatal, conforme atesta a certidão de id. 11402631.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pela denegação da segurança, ante a inexistência de direito líquido e certo.

É o relatório.

VOTO

Constata-se que o objeto da ação se restringe à impugnação do ato que, segundo o Impetrante, reduziu de forma irregular o prazo de inscrição para a eleição do Cargo de Ouvidor do Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social para o biênio 2023/2024 e, por consequência, impossibilitou a candidatura do Autor ao pleito eleitoral.

No rol de pedidos, o Impetrante requer a concessão de medida liminar para
“a suspensão do ato impugnado considerando, a fim de que possa continuar participando da eleição podendo se inscrever para concorrer a eleição de Ouvidor de segurança pública e direitos humanos”
como pedido definitivo da ação mandamental, requer
“definitivamente a ilegalidade do ato da Secretária de Estado de Segurança Pública que impediu o impetrante de se inscrever para concorrer a arguição ao cargo de Ouvidor da Secretaria de Segurança Pública”

Desta forma, verifica-se que há muito se esvaziou o objeto da ação, pois a eleição que o Impetrante pretendia participar já foi realizada no dia 29.06.2022, conforme consta no calendário do processo eleitoral juntado pelo Impetrante (id. 9880174 - Pág. 3), já tendo ocorrido, inclusive, a posse dos membros eleitos em 16.02.2023, conforme notícia extraída do endereço eletrônico da Secretaria de Segurança Pública
https://agenciapara.com.br/noticia/41433/conselho-estadual-de-seguranca-publica-da-posse-a-novos-integrantes
, acessado em 21.08.2023.

Assim, eventual decisão proferida na presente demanda será inócua, uma vez que nenhuma utilidade terá para efeito de permitir ou não a participação do Impetrante na eleição que já se encerrou.

Configura-se, portanto, a perda superveniente de objeto e ausência de interesse processual no prosseguimento do feito, devendo o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, em conformidade com o artigo 485, VI do CPC/15, que dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Acerca do tema, Fredie Didier Junior esclarece:

“Há utilidade sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido; sempre que o processo puder resultar em algum proveito ao demandante.

A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente'. (...) É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não for mais possível a obtenção daquele resultado almejado - fala-se em perda do objeto da causa” (Fredie Didier Junior in Curso de Direito Processual Civil, volume 1, editora Jus Podivm, 2017 - p. 404-405).

Neste sentido, é o entendimento firmado nas Cortes Superiores e no âmbito dos Tribunais Pátrios:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO CÍVEL.
PRETENSÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA AVULSA AOS CARGOS DE PRESIDENTE E VICE–PRESIDENTE DA REPÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DA ELEIÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO
. 1.
O final do processo de eleições de 2022 conduziu à perda superveniente do interesse na pretensão de se candidatar a presidente e vice–presidente da República sem filiação partidária
. 2. Agravo regimental prejudicado e não conhecido.

(TSE - PetCiv: 06006303220226000000 BRASÍLIA - DF 060063032, Relator: Min. Cármen Lúcia, Data de Julgamento: 09/02/2023, Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 21)

ELEITORAL. APLICAÇÃO DO ART. 26-C da LEI COMPLEMENTAR 64/1990.
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA AFASTAR A INELEGIBILIDADE DO RECORRENTE. REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2018. PERDA DE OBJETO DO PEDIDO
. MÉRITO DA QUESTÃO DE FUNDO TODAVIA NÃO EXAMINADO PELO STF. RECURSO QUE SE JULGA PREJUDICADO.
I – A realização das eleições gerais de 2018 ocasionou a perda do objeto do recurso.
II - Pedido que discutia aplicação do art. 26-C da Lei Complementar 64/1990 ao recorrente. III- Matéria que, embora não examinada pelo STF neste feito, poderá, eventualmente, ser reapreciada nas vias processuais apropriadas. IV – Recurso prejudicado.

(STF - Pet: 7841 PR 0077867-53.2018.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 22/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ELEIÇÃO PARA MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DO DF 2020/2023. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. SENTENÇA MANTIDA.
1. Já tendo sido realizada a eleição para conselheiro tutelar, sem a participação do impetrante, não subsiste seu interesse processual na obtenção da tutela pretendida.
Isso é o quanto basta para que se considere a perda superveniente do interesse de agir, impondo-se a extinção do processo, com base no art. 485, inciso VI, do CPC. 3. Apelo não provido.

(TJ-DF 07093326020198070018 DF 0709332-60.2019.8.07.0018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 15/10/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 25/10/2020)

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO. ESCOLHA PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. LIMINAR INDEFERIDA. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA. CERTAME ENCERRADO. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO.
REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO FORMULADO NO WRIT. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. -
Constatada a conclusão do processo seletivo, com a posse dos candidatos aprovados, bem como o início dos trabalhos, fica patente a perda do objeto da ação, cujo objetivo era deferir a participação da impetrante no processo de escolha dos Conselheiros Tutelares.
- Nessa hipótese, o revolvimento do mérito do mandado de segurança, em sede de apelação, revela-se medida inócua e ineficaz, justamente em razão da conclusão do aludido certame. - Após a impetração do mandado de segurança, é impossível a alteração do pedido e da causa de pedir. Precedentes do STJ.

(TJ-MG - AC: 10447150016841005 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 11/10/0016, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR.
ELEIÇÃO PARA DIRETOR DE ESCOLA. PERDA DO OBJETO. Passada a data designada para a realização da eleição, cuja autorização para concorrer é objeto do recurso, deve ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal (perda de objeto).
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

(TJ-RS - AI: 70067675298 RS, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 07/03/2016, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2016)

Ante o exposto, estando configurada a perda de objeto e ausência de interesse processual, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, VI do CPC/15.

Custas pelo Impetrante, com a exigibilidade suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512/STF e 105/STJ.

É o voto.

P. R. I.

Belém (PA), 29 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/08/2023